Tribunal: TJDFT
Processo: 0728279-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente em determinar à instituição financeira que se abstenha de realizar descontos em conta corrente/salário da recorrente, referentes a diversos contratos de empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a continuidade dos descontos em conta corrente após o cancelamento da autorização pelo consumidor; e (ii) estabelecer se a revogação da autorização implica cessação imediata dos débitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal de apelação. Pedidos não conhecidos.
4. A Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
5. Os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, porém, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida.
Tese de julgamento: “É possível o cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente de parcelas de empréstimos pessoais a qualquer tempo pelo consumidor, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Bacen e de entendimento do STJ.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021; CC, art. 422; CDC, arts. 4o, III, 54-A e 104-A; Resolução no 4.790/2020 CMN, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp 1.692.023/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12/05/2021.